Tribunal: STF
Processo: Rcl 60241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma:



    Há em andamento no DENARC (2ª DIN) de Porto Alegre/RS, Inquérito Policial relativo à investigação possível organização criminosa de que fariam parte os dois reclamantes. 



    Ambos foram presos e tiveram suas residências como alvos de mandado de busca e apreensão. Vanessa foi presa temporariamente e Luiz Henrique foi preso preventivamente. 



    A prisão e a busca domiciliar deu-se no dia 29/05/2023. Ambos foram interrogados sem que seu advogado tivesse acesso a absolutamente nada do Inquérito Policial. 



    Na oportunidade, um servidor da Polícia Civil do Rio Grande do Sul relatou a este advogado e aos demais presentes que não seria concedido nenhum acesso aos autos do Inquérito, pois estava todo digitalizado, na 1ª Vara Estadual de Julgamento de Crimes de Organização Criminosa e que, portanto, caberia ao juízo conceder ou não o acesso. Não houve um despacho do Delegado de Polícia negando o acesso formalmente. Pedido o acesso aos autos em juízo, foi dado acesso apenas ao Pedido de Prisão Preventiva n. 5056399-96.2023.8.21.0001 e não ao Inquérito. 



    O acesso aos autos do Inquérito Policial foi negado em decisão que foi enviada apenas por e-mail aos advogados. 



    […]



    Diante da negativa de acesso ao Inquérito, apresentar a presente reclamação, uma vez que não há como bem exercer direito de Defesa sem que o procurador dos investigados tenha acesso integral aos autos do inquérito. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para o fim de franquear à defesa técnica dos reclamantes o acesso integral aos autos do Inquérito Policial 5056399-96.2023.8.21.0001.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende, não foi negado acesso a documentos lançados no Inquérito. A propósito, o Juízo reclamado, em informações prestadas a esta CORTE, registrou: 



    […] 



    LUIZ HENRIQUE teve prisão preventiva decretada, enquanto VANESSA PEREIRA teve decretada prisão temporária (12.1), sendo ambos recolhidos no dia 29/05/2023 (52.2 e 55.1).



    Após isso, a defesa postulou acesso aos autos naquele mesmo dia (71.3). 



    No dia 31/05/2023, a autoridade policial representou pela conversão das prisões temporárias em preventivas, porém o pedido não acolheu a prisão de VANESSA PEREIRA COSTA (134.1).



    Despachado no mesmo dia, este juízo determinou o rebaixamento do sigilo para o nível 01, com o posterior cadastramento de todos os advogados com procuração nos autos (109.1). 



    No dia 02/06/2023, em face da expiração dos prazos das prisões temporárias, este juízo determinou a soltura da reclamante VANESSA PEREIRA, além de outros investigados (171,1). 



    Em 19/6/2023, a autoridade policial juntou no inquérito policial (proc. 50788208020238210001) relatório final da investigação, com o indiciamento dos reclamantes pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei 12.850/2013 e no artigo 1º da Lei 9.613/1998 (14.27).



    Não há, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Conforme destacado pela autoridade reclamada: houve o posterior cadastramento de todos os advogados com procuração nos autos. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente